Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-90.2021.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-90.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BATO TSERENHIMINI XAVANTE - CPF: 044.853.221-22 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há falar em inexigibilidade dos débitos nem em falha na prestação do serviço.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BATO TSERENHIMINI XAVANTE
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1000856-90.2021.8.11.0110, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade determinou suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. (Id. 143886241)

Em suas razões, de Id. 143886245, a parte apelante sustenta que não ficou comprovado nos autos a validade do empréstimo consignado. Requer, deste modo, o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de declarar a ilegalidade dos descontos realizados junto ao seu benefício; determinar a restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada, acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso; fixar os danos morais, ante o abalo ocasionado pelos descontos indevidos, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, a parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em seu benefício previdenciário, cujo contrato de empréstimo afirma desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Irresignada, a parte autora requer a reforma da sentença para reconhecer a pretensão autoral.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a parte autora é aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício relativo ao contrato de empréstimo de no 541930538 no valor de R$977,20 a ser pago em 60 parcelas de R$30,00.

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta indígena residente em aldeia e não alfabetizada.

Como regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do Código de Processo Civil, e, ao réu, nos termos do inciso II do mesmo artigo: quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao dispor sobre a possibilidade de anulação do negócio jurídico, o art. 171 do Código Civil prevê:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de efeitos jurídicos.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, em sua defesa, o banco demandado juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (Id. 143886227), além de seus documentos pessoais como das pessoas que assinaram à rogo e das testemunha, demonstrando que a contratação foi realizada pelo consumidor, o que afastando as alegações da parte autora de que não teria solicitado o empréstimo.

Além disso, embora a parte tenha alegado não ter contratado, constata-se que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora de fato, creditado em sua conta corrente, conforme o comprovante de ordem bancária de Id. 143886225.

Neste diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, até porquanto a parte autora não impugnou os documentos juntados, entende-se que este se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II do CPC; sendo de rigor a manutenção da sentença no ponto.

Diante deste contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pelo autor, sendo certo que incumbia a este fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo demandado na conta do apelante, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de eventual, repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022